Tribunal: TJDFT
Processo: 0737969-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA IMPREVISÃO. NÃO APLICAÇÃO. BENFEITORIAS. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar o transcurso do prazo prescricional, bem como a eventual ocorrência de fato imprevisto, que tenha modificado o equilíbrio financeiro do negócio jurídico. Pretende-se também saber se há valor, correspondente às benfeitorias, a ser compensado.
2. O fato jurídico da prescrição tem natureza de ato-fato jurídico caducificante, pois seu suporte fático engloba, além do decurso do tempo, a necessária ocorrência de inação do titular da pretensão.
3. Apesar de não ter o Código Civil estabelecido a definição a respeito da pretensão, é possível entendê-la como o poder de exigir uma prestação de outrem. Não se confunde, portanto, com o direito subjetivo em si, que é de cunho estático.
4. Surge a pretensão somente a partir do momento em que o objeto da relação jurídica for exigível pelo titular da posição ativa, ocasião em que emerge a possibilidade de atuação sobre a esfera jurídica daquele que se encontra na posição subjetiva passiva respectiva.
5. No caso, a sociedade empresária não permaneceu inerte. 5,1. Ademais, a recorrente não demonstrou a onerosidade excessiva das prestações, nem mesmo a extrema vantagem para a recorrida em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis. 5.2. Nesse contexto, alegou genericamente a incapacidade financeira superveniente, sem descrever o percentual de faturamento da sociedade empresária em meses anteriores à pandemia aludida.
6. A normatividade dos princípios da intervenção mínima e da boa-fé deve ser preservada, no presente caso, nos moldes dos artigos 421, parágrafo único, e 422, ambos do Código Civil.
7. A cláusula 8a (oitava) prevista no instrumento do negócio jurídico prevê que as benfeitorias erigidas sem autorização expressa da sociedade empresária credora seriam incorporadas ao imóvel. Além disso, não há comprovação de que as alegadas benfeitorias possam ser classificadas como necessárias, o que, em tese, possibilitaria a respectiva indenização.
8. Recurso conhecido e desprovido.